Tribunal: TJES
Processo: 5012760-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012760-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES. INSCRIÇÃO DO NOME JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto a renegociação da dívida rural seja direito subjetivo dos devedores, não tem concessão automática e irrestrita, sendo imprescindível o atendimento a todos os requisitos legais, como condiciona o Enunciado Sumular nº 298 do STJ, que prevê: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

2. Por conseguinte, não basta a alegação de incidência de crise hídrica, com perda ou redução de safra de lavoura, para formalização do alongamento da dívida, sendo obrigatório ao devedor o preenchimento dos requisitos elencados na Legislação, em especial a realização de prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida.

3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
VOLMER JUNIOR MORELLO e EDERSON MORELLO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES

que, nos autos dos embargos à execução,
indeferiu os pedidos liminares realizados pelos agravantes
.
Na decisão a quo,
o Juízo competente indeferiu a retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como o sobrestamento dos atos expropriatórios realizados na Ação de Execução nº 0000181-78.2016.8.08.0054

Argumentam os agravantes, em síntese, que: (i) “trata-se de execução ancorada por crédito rural que outrora por sua natureza e nos termos da fundamentação inserida no bojo dos embargos à execução torna inexigível o crédito”; (ii) “os devedores comprovaram nos autos o prejuízo financeiro que obtiveram em decorrência da perda da produção agrícola, conforme depreende-se dos documentos acolitados sob as folhas 28/32”; (iii) “a instituição financeira credora foi provocada administrativamente pelos devedores na tentativa de alongamento da dívida rural outrora comprovado por meio do e-mail acolitado aos autos, mais precisamente sob as folhas 39; no entanto, sem qualquer sucesso até o presente momento”.

Diante disso, em sede liminar, pugnam seja “atribuído efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, com fito a determinar a retirada ou suspensão imediata do ato de inscrição do nome dos Agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito, assim como o sobrestamento dos atos expropriatórios conferidos a Execução registrada sob o nº 0000181-78.2016.8.08.0054, até o julgamento de mérito do recurso”.
No mérito, pede a confirmação do pedido liminar.

Em decisão de ID n
º
6710693,
foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID nº 7570318, em que
requer o desprovimento recursal.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões recursais, cuja questão cinge-se à avaliação sobre o
sobrestamento
de atos de constrição judicial ante a
possível
inexigibilidade d
e
pagamento de cédula de crédito rural, bem assim como os documentos constantes nos autos,
não se observa substratos jurídicos aptos à concessão do pleito
recursal
. Explica-se.

Os
agravantes
, lançando mão da natureza rural da dívida contraída, invocam a existência de direito subjetivo à repactuação,
conforme
enunciado na Súmula 298 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Todavia
, conquanto a

renegociação da dívida rural seja direito subjetivo dos devedores,
esta
não tem concessão automática e irrestrita, sendo imprescindível o atendimento a todos os requisitos legais
,
como condiciona o Enunciado Sumular nº 298 do STJ, que prevê: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
nos termos da lei”
.

P
revê o artigo 36 da Lei n
º
13.606/2018, aplicável ao caso dos autos,
o seguinte
:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições
:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do
caput
deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 1º As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I - equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II - recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006
, a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§ 4º As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5º Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I - as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II - as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III - as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 7º O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5º deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.

Além dessas regras, devem os
contratantes
seguir as normativas constantes na Resolução nº 4.519/2016 do BACEN
(Autoriza a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca em municípios dos estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, e da região Centro-Oeste)
.

Nessa legislação há expressa referência à abrangência das renegociações das dívidas, as quais obrigatoriamente deveriam estar “em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2015” (inciso II, art. 1º), condicionante não preenchida pelos recorrentes, cujo título de crédito tinha vencimento para a data de 20.12.2014, conforme fl. 03 da inicial dos embargos à execução.

Ademais, c
onforme se infere do documento de fls. 39 dos autos originários, os agravantes possuem
dezesseis débitos de mesma natureza (rurais) inadimplidos e judicializados
pelo Banestes S.A, e
o
s
requerimento
s
administrativo
s
de alongamento dos vencimento - em razão da natureza do débito - somente foram
apresentados
após o ajuizamento das respectivas execuções de títulos extrajudiciais pelo Banco.

Por conseguinte, não basta a mera alegação de incidência de crise hídrica, com perda ou redução de safra de lavoura, para formalização do alongamento da dívida, sendo obrigatório ao devedor o preenchimento dos requisitos elencados na Legislação, em especial
a
realização de prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida
.
Nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
[...] (AI 5001882-15.2020.8.08.0000,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.
Data: 11/Mar/2021).

Assim, não há razões para
a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, para o
sobrestamento dos atos expropriatório
da execução em tramitação,
tampouco para a
retirada

do nome dos agravantes dos cadastros de restrição de crédito
.

Ante o exposto
,

conheço, mas
nego provimento
ao agr
avo
de instrumento
interposto
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.